Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-34.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500409-34.2018.8.26.0530, da Comarca de Pontal, em que são apelantes JOAO VITOR
DA SILVA PEREIRA e FERNANDO TAFAREL RICARDO ROSA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, tão somente para, nos termos do voto, reduzir a
exasperação operada no primeiro momento das dosimetrias e readequar o quantum
reduzido, no primeiro momento, para o terceiro momento das dosimetrias, sem
reflexo, contudo, nas penas definitivas impostas aos apelantes, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
2
VOTO no 9751
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500409-34.2018.8.26.0530
COMARCA: Pontal
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fabiano Mota Cardoso
APELANTES: João Vitor da Silva Pereira e Fernando Tafarel Ricardo Rosa
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por João Vitor da
Silva Pereira e Fernando Tafarel Ricardo Rosa contra a r. sentença de fls.
274/286 (publicada aos 25 de julho de 2019 fl. 287), cujo relatório se adota,
que os condenou como incursos nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II e V, e
§ 2o-A, inciso I, do Código Penal, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformados, apelam os réus. Fernando busca a absolvição,
sob a alegação de ausência de dolo ou a desclassificação para o delito de
furto. Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de aumento e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
3
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. João
Vitor busca tão somente a redução da pena e o abrandamento do regime
prisional (fls. 324/326 e 359/365).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 368/371), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento de ambos (fls. 380/385).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 16 de agosto de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em concurso e
com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Durval Alan Pedro,
Ângela Aparecida da Silva e Lucia Helena da Silva, restringindo suas
liberdades, o veículo Ford Ecosport, placas AMK 9616, 2 (dois) televisores,
além da quantia de R$ 1.320,60 (um mil, trezentos e vinte reais e sessenta
centavos), em espécie, bens pertencentes às referidas vítimas.
Os recursos merecem parcial provimento, sem reflexo, contudo,
nas penas definitivas impostas aos apelantes.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado aos apelantes,
comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega da res (fls. 16/20).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Durval Alan Pedro, nas duas fases da persecução penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
4
confirmou os fatos descritos na denúncia, declarando que “é proprietário do
sítio São Pedro (pesque e pague Nazaré Pedro), localizado próximo a vicinal
Pontal Cruz das Posses, que na data dos fatos deslocou-se até a cidade de
Pontal para apanhar 2 (duas) funcionárias e ao retornar foi surpreendido e
rendido dentro de sua residência por 2 (dois) indivíduos encapuzados, sendo
que um indivíduo portava um revólver calibre 38 e o outro indivíduo uma
pistola. Durante a ação os indivíduos amarraram-no, suas funcionárias e os
mantiveram sobre seu poder por aproximadamente 2 horas. Foi subtraído do
sítio 2 televisores, R$ 1.320,60 reais em dinheiro, 1 relógio e o veículo
Ecosport, cor prata, placas AMK9616. O declarante salienta que possui
sistema de monitoramento de câmeras, entretanto, os autores levaram o DVR
que gravou a ação. O declarante informa ainda que reconheceu um dos
indivíduos como sendo João Vitor, vulgo 'Zé pequeno' pela voz, haja vista que
este prestou serviço em seu sítio por aproximadamente 1 ano, na ação João
Vitor trajava moleton preto e tênis vermelho.” (sic).
Igualmente corroborando os fatos descritos na denúncia, a vítima
Ângela Aparecida da Silva, nas duas fases da persecução penal, declarou
que, naquela data, “chegava para trabalhar no sítio São Pedro (pesque e
pague Nazaré Pedro), localizado próximo a vicinal Pontal Cruz das Posses,
juntamente com seu patrão Durval e sua irmã Lucia, instante em que
adentravam a residência foram rendidos por 2 indivíduos armados e
encapuzados, sendo amarrados e ficando no poder dos autores até estes
subtraírem os objetos da casa. Durante a ação ficou de cabeça baixa e desta
forma não observou as vestes dos autores” (sic). Acrescentou, em juízo, que
“a execução do crime durou mais de uma hora. Soube que um dos autores foi
preso no mesmo dia. Nada seu foi subtraído, embora eles tenham exigido seu
aparelho celular, o qual não estava com ela” (sic).
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, a vítima
Lucia Helena da Silva, nas duas fases da persecução penal, declarou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
5
“chegava para trabalhar no sítio São Pedro (pesque e pague Nazaré Pedro),
localizado próximo a vicinal Pontal Cruz das Posses, juntamente com seu
patrão Durval e sua irmã Ângela, instante em que adentravam a residência
foram rendidos por 2 indivíduos armados e encapuzados, sendo amarrados e
ficando no poder dos autores até estes subtraírem os objetos da casa. Durante
a ação ficou de cabeça baixa e desta forma não observou as vestes dos
autores” (sic). Acrescentou, em juízo, que os 2 (dois) roubadores estavam
“com os rostos cobertos, sendo que cada um estaria armado. Eles solicitaram
dinheiro e armas. Eles proferiram ameaças, apontando que iriam lhe agredir;
prenderam as vítimas nos cômodos da residência. Nenhum bem seu foi
levado. O crime durou aproximadamente quarenta minutos. Não conhece os
réus” (sic).
Igualmente ratificando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Cristiano de Moura Luiz, policial militar, nas duas fases da
persecução penal, narrou que, naquela data, “realizava patrulhamento de
rotina, juntamente com o Pm De lima, instante em que foram acionados via
COPOM, para antederem uma ocorrência de roubo no sitio São Pedro
(pesque e pague Nazaré Pedro). No local realizaram contato com a vítima
Durval proprietário da unidade rural, tendo este informado que durante a ação
reconheceu um dos indivíduos como sendo João Vitor, vulgo 'Zé pequeno',
pela voz, haja vista que este prestou serviço em seu sítio por
aproximadamente 1 ano, na ação João Vitor trajava moleton preto e tênis
vermelho. Com base em tais informações efetuaram diligências pela comarca
de Pontal, logrando êxito em localizar o autor João Vitor na posse de R$
1.320,60, um simulacro de arma de fogo revólver, 2 televisores e veículo
Ecosport, cor prata, placas AMK9616 e, em busca em sua residência, as
vestes usadas no crime, moleton preto e o tênis vermelho, sendo assim
apresentaram o autor, bem como os objetos nesta unidade.” (sic). Em juízo,
acrescentou que as vítimas informaram que, durante a prática delitiva, “os
autores estavam armados e amarraram as vítimas. O réu João Vitor apontou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
6
que Fernando Tafarel participou do presente crime. João Vitor levou os
policiais até o canavial onde o veículo estava escondido” (sic).
No mesmo sentido, também a corroborar os fatos descritos na
denúncia, foi o depoimento da testemunha Gilson de Lima Garcia, policial
militar, ouvido exclusivamente na primeira fase da persecução penal.
Igualmente corroborando os fatos descritos na denúncia, o
apelante João Vitor, nas duas fases da persecução penal, confessou
integralmente a prática delitiva, na companhia do apelante Fernando Tarafel.
Sustentou que, na data dos fatos, “juntamente com Fernando Tafarel
conhecido por 'nem', foram até o (pesque e pague Nazaré Pedro) em posse de
armas de fogo para roubar o local, conhecedores da rotina do sítio, pelo fato
de ter trabalhado aproximadamente 1 ano no local, chegaram por volta das
06:00 da manhã, adentraram a residência renderam Carla que estava
acamada e esperaram Durval chegar da cidade de Pontal com 2 funcionárias
e os renderam, amarraram, pegaram a carteira de Durval e pegaram R$
1.320,60 reais em dinheiro, 2 televisores, 1 relógio e o veículo, que utilizaram
para fugir.” (sic).
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, o apelante
Fernando confessou integralmente a prática delitiva, na companhia do
apelante João Vitor, sustentando que ela durou, aproximadamente, “uma hora
e meia” (sic).
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar os apelantes pela prática do crime.
Como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
7
comento, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente
acusar os apelantes da prática do crime.
Nessa esteira:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E
HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada,
efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte
à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente admissível que, dependendo do contexto
probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada
validamente como fundamento único para condenar
o réu” (STJ HC no 100.909/DF 5a Turma Rela.
Min. Laurita Vaz DJe 08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
situação e não acusar inocente” (RT 484/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
8
Outrossim, os depoimentos dos policiais militares também
corroboram as declarações das vítimas.
E, igualmente, não é muito assinalar que nada consta dos autos
que permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivos para
incriminar os apelantes graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos
total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante
nos tribunais.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
A propósito:
“2.
Conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo
a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da confissão
judicial dos apelantes, na medida em que se harmoniza com o restante do
acervo probatório colacionado aos autos, sob o pálio do contraditório e da
ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo Penal), de modo que a
condenação deles era mesmo o desfecho natural da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
9
De igual modo, ante o farto conjunto probatório amealhado aos
autos, inclusive com a integral confissão dos apelantes, restaram sobejamente
comprovadas as causas especiais de aumento de pena, por ter havido
emprego de arma (frisa-se que, diversamente do alegado pela douta defesa
de Fernando, apenas uma das armas utilizadas pelos apelantes tratava-se de
simulacro), concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, que
permaneceram em poder dos roubadores por, pelo menos, 40 (quarenta)
minutos, tempo que deve ser entendido, por óbvio, como um plus da conduta
criminosa restrita ao ilícito penal de roubo, posto que, em razão dessa
conduta, a mais, maior perigo e temor foram impingidos às vítimas, o que
impôs, com acerto, o aumento nas reprimendas.
Dessa forma, sobejamente comprovada a autoria do delito de
roubo, não há falar, de modo algum, em desclassificação para o crime de
furto, como pretende a douta defesa do apelante Fernando.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão do apelante
João Vitor, cabe pequeno reparo, sem reflexo, contudo, no quantum
definitivo, porquanto no primeiro momento foi fixada 1/2 (metade) acima do
mínimo legal, destacando o douto magistrado sentenciante que “a
culpabilidade se revela negativa, na medida em que os réus praticaram o
presente crime no interior da residência da vítima. Conforme já salientado,
embora não reconhecido o cometimento de três crimes de roubo, as vítimas
Ângela Aparecida e Lucia Helena foram submetidas à grave ameaça exercida
pelo emprego de arma de fogo, o que demonstra o elevado juízo de
reprovabilidade de sua conduta. Ademais, as circunstâncias são negativas, na
medida em que o crime foi cometido mediante o concurso de agentes e
restrição da liberdade das três vítimas, que ficaram em seu poder por
aproximadamente duas horas. Tais circunstâncias são consideradas nesta
fase em razão da inaplicabilidade da referida causa de aumento, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
10
possibilidade contida no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal”, no
entanto, consigna-se que o concurso de agentes e a restrição da liberdade das
vítimas tratam-se de causas de aumento de pena, pelo que serão
consideradas no terceiro momento da dosimetria, sem implicar em maior
majoração da pena, assim, em virtude das circunstâncias judiciais negativas
remanescentes, citadas pelo douto magistrado sentenciante e, atento aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a pena-base na fração
de 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, no segundo momento foi reduzida
em 1/6 (um sexto), pois “presentes as atenuantes da confissão (65, inciso III,
'd', do Código Penal) e menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código
Penal)”, pelo que, tendo em vista a alteração ora procedida no momento
anterior, a pena é retornada ao mínimo legal, cabendo consignar que referidas
circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena aquém do
mínimo legal, a teor do contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
enquanto no terceiro momento, em razão da causa de aumento pelo emprego
de arma de fogo, a pena foi corretamente aumentada em 2/3 (dois terços),
uma vez que o crime foi cometido após a edição da Lei no 13.654/18, em vigor
desde 24/4/2018, mas deve ser majorada, ainda, em mais 1/4 (um quarto), em
virtude das causas de aumento pelo concurso de agentes e pela restrição da
liberdade das vítimas, mantendo-se, assim, a mesma exasperação utilizada na
r. sentença condenatória (equivocadamente no primeiro momento), em
obediência ao princípio do non reformatio in pejus, pelo que foi tornada e é
mantida definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, é mantida a
pena pecuniária do apelante João Vitor em 18 (dezoito) dias-multa, no
mínimo legal.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão do apelante
Fernando, cabe pequeno reparo, sem reflexo, contudo, no quantum definitivo,
porquanto no primeiro momento foi fixada 1/2 (metade) acima do mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
11
destacando o douto magistrado sentenciante que “a culpabilidade se revela
negativa, na medida em que os réus praticaram o presente crime no interior da
residência da vítima. Conforme já salientado, embora não reconhecido o
cometimento de três crimes de roubo, as vítimas Ângela Aparecida e Lucia
Helena foram submetidas à grave ameaça exercida pelo emprego de arma de
fogo, o que demonstra o elevado juízo de reprovabilidade de sua conduta.
Ademais, as circunstâncias são negativas, na medida em que o crime foi
cometido mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade das três
vítimas, que ficaram em seu poder por aproximadamente duas horas. Tais
circunstâncias são consideradas nesta fase em razão da inaplicabilidade da
referida causa de aumento, diante da possibilidade contida no artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal”, no entanto, consigna-se que o concurso de
agentes e a restrição da liberdade das vítimas tratam-se de causas de
aumento de pena, pelo que serão consideradas no terceiro momento da
dosimetria, sem implicar em maior majoração da pena, assim, em virtude das
circunstâncias judiciais negativas remanescentes, citadas pelo douto
magistrado sentenciante e, atento aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, fixa-se a pena-base na fração de 1/5 (um quinto) acima do
mínimo legal, no segundo momento foi reduzida em 1/6 (um sexto), pois
“presente a atenuante da confissão (65, inciso III, "d", do CP)”, pelo que, tendo
em vista a alteração ora procedida no momento anterior, a pena é retornada
ao mínimo legal, cabendo consignar que referida circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, a teor do contido na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto no terceiro momento,
em razão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a pena foi
corretamente aumentada em 2/3 (dois terços), uma vez que o crime foi
cometido após a edição da Lei no 13.654/18, em vigor desde 24/4/2018, mas
deve ser majorada, ainda, em mais 1/4 (um quarto), em virtude das causas de
aumento pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas,
mantendo-se, assim, a mesma exasperação utilizada na r. sentença
condenatória (equivocadamente no primeiro momento), em obediência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
12
princípio do non reformatio in pejus, pelo que foi tornada e é mantida definitiva
em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, é mantida a
pena pecuniária do apelante Fernando em 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo
legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado
fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a
periculosidade concreta dos apelantes, em perpetrar grave crime, no período
matutino, no interior da residência de uma das vítimas, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma, em concurso de agentes e com
restrição de liberdade das vítimas, reclama punição mais severa e efetiva, não
se olvidando do quantum das penas.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela
defesa, é absolutamente necessário. A hipótese é de
roubo
majorado,
delito
que
traz
marcante
intranquilidade à sociedade. (...) Tais circunstâncias
denotam clara periculosidade e ousadia desmedida,
e autorizam, sim, o encarceramento mais severo na
fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com
intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas
para satisfazer sua ambição econômica, não tem
compromisso com as regras de convivência social e
não pode merecer o afago do Estado até que
demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-34.2018.8.26.0530 -Voto no 9751
13
pena em regime de retiro pleno. Não se trata de
mera opinião acerca da gravidade do crime, com
reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-
se, na verdade, de estabelecer regime indispensável
a criminosos que não podem, temporariamente, ser
submetidos a regime mais liberal. Não há mais
campo para a aplicação matemática de regime de
pena, considerando-se apenas o volume da sanção,
com a nota de que o fato de JASON ser primário não
significa que é desprovido de periculosidade. Uma
condição não exclui necessariamente a outra. O que
importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (TJSP, 5a Câmara Criminal,
Apelação
no
0002152-05.2014.8.26.0269,
Rel.
Pinheiro Franco, j. 4.8.2016).
Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, por tratar-se de crime de roubo, nos termos do artigo 44,
inciso I, do Código Penal, não se olvidando, ainda, do quantum das penas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos, tão
somente para, nos termos do voto, reduzir a exasperação operada no primeiro
momento das dosimetrias e readequar o quantum reduzido, no primeiro
momento, para o terceiro momento das dosimetrias, sem reflexo, contudo, nas
penas definitivas impostas aos apelantes, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator